Tribunal: STF
Processo: RE 71088
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-26
Data de publicação: 1972-10-26

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, EIS QUE OS ACORDAOS
TRAZIDOS A COLAÇÃO NÃO CUIDARAM DO MARCO INICIAL DO PRAZO DA
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 290. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.